Tribunal: TJBA
Processo: 0501666-97.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501666-97.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENEIDE PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FLEUBER RAMOS BARBOSA, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REMOÇÃO DE MORADIA EM RAZÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES FIXADOS COM BASE EM PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização para reconhecer a ocorrência de desapropriação indireta decorrente da remoção de moradia em área afetada por obra pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. A parte autora sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos materiais e morais, alegando que o imóvel possuiria valor superior ao fixado na sentença.

3. O ente municipal, por sua vez, alega ausência de comprovação da localização e do valor do imóvel, bem como inexistência de conduta ilícita ou nexo causal que justifique a responsabilização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do ente público decorrente de desapropriação indireta do imóvel ocupado pela parte autora; e (ii) saber se os valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais devem ser mantidos ou majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação administrativa.

6. O conjunto probatório demonstra que a parte autora foi removida de imóvel situado em área objeto de intervenção urbanística, sem instauração de procedimento expropriatório e sem pagamento de indenização prévia.

7. Configura-se desapropriação indireta quando o Poder Público ocupa imóvel particular e o incorpora ao patrimônio público sem observância das formalidades legais e sem compensação financeira.

8. A posse também é passível de indenização em hipóteses de desapropriação indireta, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. O laudo pericial identificou o imóvel demolido e estimou o valor do terreno em R$ 23.500,00, quantia que não foi infirmada por prova técnica em sentido contrário, devendo ser mantida a indenização por danos materiais.

10. A retirada compulsória da autora de sua residência sem assistência estatal configura violação à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por danos morais fixada em R$ 35.000,00, valor proporcional às circunstâncias do caso.

11. Inexistem elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantidos os valores fixados e reconhecida a responsabilidade do ente público.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelações conhecidas e desprovidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação número 0501666-97.2018.8.05.0271, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
JOSENEIDE PEREIRA DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE VALENÇA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.